Tribunal: TJDFT
Processo: 0732116-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHAS MENORES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante, à luz da comprovação de insuficiência financeira; e (ii) a viabilidade de redução do percentual fixado a título de alimentos, considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
2. A gratuidade de justiça constitui um direito fundamental, porém limitado pela necessidade de comprovação de insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 do Código de Processo Civil. O apelante demonstrou auferir renda bruta inferior ao limite de 05 (cinco) salários mínimos estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, preenchendo o critério objetivo para a concessão da gratuidade.
3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, de modo que o valor estabelecido não prejudique a subsistência do alimentante ou seja insuficiente para as necessidades do alimentando.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal, representada pelos precedentes colacionados, exige que o alimentante comprove cabalmente sua incapacidade de arcar com o valor fixado para que se justifique a redução dos alimentos.
5. No caso, o apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar alteração em sua capacidade contributiva ou impossibilidade de cumprir a obrigação fixada. Os documentos juntados indicam gastos compatíveis com sua renda e não evidenciam redução significativa de recursos.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER AO APELANTE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.